Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-03.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para deslinde da controvérsia, documento que a apelante pretendia fosse apresentado seria redundante. Perícia. Possibilidade de apuração do valor do imóvel em liquidação de sentença sem qualquer prejuízo para as possibilidades de composição. Hasta

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para deslinde da controvérsia, documento que a apelante pretendia fosse apresentado seria redundante. Perícia. Possibilidade de apuração do valor do imóvel em liquidação de sentença sem qualquer prejuízo para as possibilidades de composição. Hasta pública. Determinação decorreu da incapacidade das partes de chegarem a acordo, mas é possível, até a sua realização, o exercício do direito de preferência pela apelante, se assim entender. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002623-03.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIDIA RUIZ
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HILDA AMARO MACARRÃO, VILMA
APARECIDA BLANCO AMARO, VERA LUCIA GIACOMELLI AMARO, JOÃO
DIOGO e MARIA PEREPADYA DIOGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002623-03.2017.8.26.0009 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1002623-03.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Lidia Ruiz
Apelado: Hilda Amaro Macarrão e outros
Juíza sentenciante: Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
VOTO No: 22315
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra sentença
de
procedência.
Sentença
mantida.
Cerceamento
de
defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para
deslinde
da
controvérsia,
documento
que
a
apelante
pretendia fosse apresentado seria redundante. Perícia.
Possibilidade de apuração do valor do imóvel em liquidação
de sentença sem qualquer prejuízo para as possibilidades de
composição. Hasta pública. Determinação decorreu da
incapacidade das partes de chegarem a acordo, mas é
possível, até a sua realização, o exercício do direito de
preferência pela apelante, se assim entender. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de extinção de condomínio, cujos
pedidos foram julgados procedentes para determinar a extinção do
condomínio, com avaliação do imóvel por perito avaliador e realização
e hasta pública.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em suma,
que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, já que se
baseou apenas na matrícula do imóvel, tendo indeferido o pedido de
juntada de cópias do inventário de seus pais, onde estaria
discriminado o seu quinhão sobre o imóvel. Pretende a realização de
perícia ainda durante a fase de conhecimento para apuração do valor
real do bem de modo a que as partes possam buscar transação para
a extinção do condomínio. Alega que a determinação de realização de
hasta pública não favorece qualquer das partes, eis que o imóvel
poderia ser vendido por valor inferior ao de mercado.
Apresentadas
contrarrazões
(ps.
176/179),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002623-03.2017.8.26.0009 -Voto no
3
Não prospera a irresignação.
Não há cerceamento de defesa, na medida em que
os apelados demonstraram ser proprietários de 75% do imóvel cuja
extinção de condomínio pretendem, da mesma forma que
comprovaram que a apelante é proprietária de 25% do bem.
É o que se extrai com clareza da matrícula do
imóvel: com o falecimento de “Pavlur Vassile Gean, também identificado
como Vassile Pauluk”, após a meação da sra. Maria Pavlur, foi atribuída
“uma parte ideal correspondente a 12,5% (no valor de Cr420,00)
para cada um dos herdeiros filhos”, dentre eles a apelante Lidia (p.
20 sem destaque no original).
Com o falecimento da Sra. Maria Pavlur, “ocorrido
aos 17 de janeiro de 1989, no estado civil de viúva, a parte ideal de 50%
do imóvel objeto desta matrícula, no valor de Cz$4.732.293,00 por ocasião
da sucessão, foi atribuída a título de PARTILHA conforme sentença
homologatória de 05 de dezembro de 2007, que transitou em julgado aos
27 de março de 2008, na proporção de 1⁄4 da referida parte ideal, no valor
de Cz$1.183;073,25, para cada um dos herdeiros filhos”, dentre os quais,
novamente, a apelante (p. 22).
Fácil, assim, perceber que a apelante faz jus a
25% do imóvel, decorrente das heranças de seu pai e de sua mãe.
Além da própria matrícula atualizada do imóvel, os apelados
apresentaram também escritura pública de compra e venda, cuja
existência ou validade não foram questionados pela apelante,
referente aos 75% restantes do bem.
Nesse cenário, não há cerceamento de defesa
porque a prova dos autos é absolutamente suficiente para o deslinde
da controvérsia, e a juntada de cópias dos inventários de seus pais,
finalizados há mais de vinte anos no caso de seu genitor e dez no
caso de sua genitora apenas retardaria indevidamente a solução do
caso.
Ainda, a realização de pericia para apuração do
valor do imóvel em sede de liquidação de sentença não representa
qualquer prejuízo para as chances de acordo entre as partes, que
poderão, se o caso, chegar à composição amigável uma vez que a
avaliação tenha sido apresentada.
Mais do que isso: porque existe a possibilidade de
apuração do valor do imóvel em liquidação de sentença, não há
fundamento legal para a respectiva anulação, como parece pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002623-03.2017.8.26.0009 -Voto no
4
a apelante (“para maior clareza do valor real praticado pelo mercado
imobiliário sobre o i ́movel em questão, ampliando a possibilidade de
acordo entre as partes, antes da sentença, necessário que a perícia judicial
seja realizada previamente, abrindo prazo para as partes se manifestarem,
bem como, chegar a eventual transação” p. 170, sic).
Por fim, a determinação de alienação do imóvel em
hasta pública decorreu da incapacidade das partes de chegarem a
acordo para a extinção do condomínio. Logicamente, às partes
assiste a possibilidade de exercício do seu direito de preferência a
qualquer momento (art. 1.322, parágrafo único, CC), sendo incerto
eventual prejuízo ou mesmo a venda por valor substancialmente
inferior ao da avaliação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação. Arcará a apelante com honorários recursais de R$
500,00, sem prejuízo daqueles já fixados em primeiro grau (art. 85,
§11, CPC), ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator